Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701724-55.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: CLEDEMY GOMES DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hélio de Jesus Souza contra decisão do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 202256505 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Cledemy Gomes da Costa, processo n. 0708054-03.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos vencimentos mensais da parte executada, ora agravada, nos seguintes termos: Petição ID198044671 da parte credora. Realizada pesquisa INFOSEG - MTERais-CAGED, consta que a parte devedora percebe R$ 4.826,13, conforme protocolo anexo, quantia que não atinge 50 salários mínimos, sendo vedada a penhora nos termos do art. 833, IV do CPC, nem o caso figurar nas excessões do parágrafo 2o de referido diploma legal. Promova a parte credora o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. Em razões recursais (Id 61630653), o agravante busca a reforma da decisão a fim de ser deferida a penhora incidente sobre o salário da parte executada. Informa ter a pesquisa Infoseg – TEM Rais – CAGED revelado que o executado percebe a quantia mensal de R$ 4.826,13. Brada ser a penhora de percentual da remuneração do devedor medida imprescindível “para garantir a justa satisfação do crédito do exequente, equilibrando a proteção ao devedor com a efetividade da execução judicial. A penhora parcial dos salários do executado é não apenas juridicamente viável, mas também necessária para assegurar que ambos os direitos – do devedor à dignidade e do credor à satisfação de seu crédito – sejam respeitados”. Assinala ser o entendimento jurisprudencial hodierno firmado no sentido da mitigação do rigor da impenhorabilidade de salário, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Indica julgados que entende abonar suas alegações. Ao final, requer: Ante o exposto, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e a esse douto Desembargador requer que receba o presente recurso de agravo de instrumento, para que seja concedido o efeito suspensivo até que seja julgado o mérito do presente recurso a fim de que a execução não seja suspensa pelo prazo prescricional enquanto o agravo é julgado, e ao final seja dado provimento em todos os argumentos trazidos em grau recursal, a fim de que possa ser reformada a decisão interlocutória do juízo “a quo”, garantido assim, reconsideração da decisão interlocutória que vedou a penhora dos salários da parte executada e subsidiariamente, a autorização para o bloqueio de no mínimo 10% do salário do agravado, em conformidade com a jurisprudência mencionada e os princípios de equilíbrio e efetividade da execução. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 26116949 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão da tutela antecipada, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora